Tribunal: TJES
Processo: 5000298-67.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-67.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALISSON COSTA MACIEL
RECORRIDO: PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000298-67.2023.8.08.0044

RECORRENTE:
ALISSON COSTA MACIEL.

RECORRIDO
: PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRÔNICO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PNEUS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO FINAL DE ENTREGA. ESTORNO REALIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL (5 DIAS). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter adquirido dois pneus no valor de R$640,08, cuja entrega teria atrasado. Sustenta que, diante da urgência para uma viagem familiar, adquiriu novos produtos em comércio local e solicitou o cancelamento da compra junto à ré, enfrentando dificuldades para obter o estorno, que só teria ocorrido após ameaça de judicialização. Pleiteia indenização por danos morais de R$25.000,00.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, reiterando a tese de descaso da requerida, demora injustificada no estorno e necessidade de reparação pelo tempo perdido e constrangimento sofrido. Requer a reforma integral do julgado e a concessão da gratuidade de justiça.

4. Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. No presente caso, a parte autora, qualificada como motorista, declarou sua hipossuficiência econômica ao requerer o benefício, não tendo sido acostados aos autos elementos que evidenciem capacidade financeira suficiente para suportar os encargos do processo.

5. Ressalte-se que a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a qual somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, inexistente até o momento. Dessa forma, em observância ao princípio do acesso à justiça, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça

6. O recurso não merece provimento. Compulsando os autos, verifica-se que o prazo de entrega informado no ato da compra era de 14 a 15 dias úteis, com termo final em 07/03/2023. O próprio autor admite que solicitou o cancelamento antes da referida data. Não há, portanto, que se falar em inadimplemento contratual por parte da fornecedora quanto ao prazo de entrega. No que tange ao estorno, a prova documental demonstra que a restituição dos valores ocorreu em 13/03/2023, ou seja, apenas 6 dias após o vencimento do prazo original e poucos dias após o pedido de cancelamento. Tal lapso temporal é considerado razoável para o processamento administrativo e financeiro da operação de estorno, não caracterizando resistência injustificada ou descaso capaz de gerar abalo psicológico indenizável.

5. O dano moral em relações de consumo, quando não é
in re ipsa
, exige a prova de violação a direitos da personalidade. No caso, a situação narrada configura mero aborrecimento cotidiano decorrente de desistência antecipada do negócio pelo próprio consumidor. A "teoria do desvio produtivo" não se aplica quando não há prova de que o consumidor foi compelido a desperdiçar tempo excessivo e desarrazoado para solucionar um problema causado exclusivamente pelo fornecedor.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)